Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709625-35.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARLI MACEDO GUIMARÃES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 28516439, formulado pela recorrente, porquanto o Tema 1.085 do STJ (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP), conforme bem descrito no juízo negativo de admissibilidade de ID 27966581, discute acerca da aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário, sendo, portanto, restrita sua incidência aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Aguarde-se o transcurso de prazo para eventual interposição de recurso de agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014